Tribunal: TJMT
Processo: 1010359-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010359-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), TOBIAS PERUZZO LAMB - CPF: 031.962.611-31 (AGRAVANTE), LUCAS PERUZZO LAMB - CPF: 031.962.601-60 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO LAMB - CPF: 441.686.751-49 (AGRAVANTE), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (AGRAVADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), HUMBERTO AMARAL CORREA NUNES - CPF: 052.805.001-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010359-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
TOBIAS PERUZZO LAMB E OUTROS

AGRAVADO:

ARTHUR RODRIGUES.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, §1º DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, estes devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Ausentes tais requisitos, uma vez que não evidenciada a probabilidade do direito, bem como não restou garantida a execução, o feito executório deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo almejado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
TOBIAS PERUZZO LAMB E OUTROS

AGRAVADO:

ARTHUR RODRIGUES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
TOBIAS PERUZZO LAMB E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000497-14.2024.8.11.0021,
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos
.

A agravante aduz, em síntese, que restou demonstrada a probabilidade do direito pretendido, ao argumento de que não foi comprovada a sua mora, mesmo porque existe uma permuta entabulada entre as partes referente ao suposto débito objeto da execução.

Afirma que o perigo da demora também foi comprovado, mesmo porque vem sofrendo bloqueio em suas contas com penhora de valores referentes à investimento, remunerações e à pensão por morte.

Aponta que garantiu o juízo com o oferecimento de lotes urbanos com valores que ultrapassam o montante executado.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que atribuído efeito suspensivo aos embargos. E, no mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 210532667.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 210725188.

Contrarrazões apresentadas no id. 214278193, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos na origem, sem a atribuição de efeito suspensivo.

É de conhecimento que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é de não suspender a tramitação da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Entretanto, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, culminar com a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem demonstradas as condições cumulativamente estabelecidas no §1º, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Desse modo, inicialmente, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, conforme estabelece o caput do art. 919 do CPC, acima transcrito. No entanto, essa regra comporta exceção, quando, a requerimento do embargante, forem verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
(art. 919, § 1º, do CPC).

Noutros termos, para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a presença, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC),
além da garantia do juízo
.

Extrai-se, claramente, da redação do dispositivo legal acima transcrito, que a garantia da execução se concretiza por penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, que
abranjam a integralidade do débito
.

Sem maiores delongas, analisando detidamente os autos em comento, a parte agravante não logrou êxito em comprovar tais requisitos na origem, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porquê, a parte agravada colacionou aos autos documentos que comprovam a inexistência da suposta permuta citada pelo agravante e que demonstram que a execução está relacionada diretamente ao contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios entabulado entre as pessoas físicas, circunstância que afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Não há prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante quanto às medidas constritivas, próprias da execução.

III - A garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, não bastando para tanto, tão somente, a segurança parcial da execução, de modo que, não há qualquer justificativa que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida.

IV - Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto.”
(N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)

Outrossim, mais uma vez em sede de contrarrazões, a parte agravada apresentou provas robustas, indicando que pairam dúvidas acerca da idoneidade dos bens ofertados em garantia, mesmo porque fora apresentada avaliação imobiliária singela que não evidencia os parâmetros e critérios utilizados durante os trabalhos de mensuração de preço.

Desse modo, não se encontram presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo aos embargos, devendo, portanto, ser reformada a decisão ora combatida.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024